Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-65.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000945-65.2017.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILMAR BARRETO, ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, MARIA APARECIDA DE SOUZA APELADO: JAILSON NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 25126030) interposta contra a r. sentença (ID 25126026) prolatada pelo douto Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por JAILSON NASCIMENTO SILVA em desfavor de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, MARIA APARECIDA DE SOUZA e EDILMAR BARRETO. O douto Sentenciante julgou procedente o pedido autoral, para assegurar ao autor a devolução da posse do imóvel público situado na Chácara 14, Lote 03, do Núcleo Rural Monjolo. Pretendem, mediante a atribuição de efeito suspensivo à sentença, a inibição da ordem de desocupação no local, considerando o direito à saúde e à vida, sobretudo no contexto da pandemia de COVID-19. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil, no art. 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no §1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. É esse o efeito suspensivo próprio que, por previsão legal, acarreta o prolongamento do estado inicial de ineficácia da decisão recorrida até seu julgamento (Barbosa Moreira, Código, n 143, p. 257 in Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume Único. 13 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021). Verifica-se, então, que o caso dos autos não se identifica às circunstâncias excepcionais em que a apelação não é recebida no efeito suspensivo, sendo o caso de aplicação do caput. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Após, retorne conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador